Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747746-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SHIRLEY FREITAS LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento a Unimed – Seguros Saúde pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, majorou a multa pelo não cumprimento da ordem judicial. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em suas razões, alega iminente risco de medidas executivas incabíveis. Argumenta que autorizou o procedimento cirúrgico, reestabeleceu o plano de saúde da agravada e, embora possa ter havido suposta cobrança de coparticipação, sustenta que a imposição da multa pode ocasionar lesão grave e de difícil reparação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. A só presença desse requisito, todavia, e isoladamente, não é suficiente ao pretendido efeito suspensivo. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, para comprovar a veracidade das alegações da apelante, que sustenta ter cumprido ordem judicial na íntegra, faz-se necessária a juntada e análise cautelosa de documentos, que se confunde com o próprio mérito do recurso. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator